Tribunal: CARF
Processo: 11065.720365/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720365/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.329 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
ROQUE LEOPOLDO SCHERER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL QUE
ATENDA A MESMA FINALIDADE.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base
de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo
Código Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato
Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar após a
entrega da DITR.
Entretanto, essa obrigação pode ser substituída por outro documento que
atenda à finalidade de informar ao órgão ambiental da existência da área. No
caso, não foram apresentados outros documentos de órgão ambiental oficial.
ITR. VALOR DA TERRA NUA- VTN. SIPT.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas › ABNT, que apresente valor de mercado diferente
relativo ao ano base questionado.
Recurso Voluntário Negado.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720365/2007-09

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a conselheira Sheila Aires
Cartaxo Gomes.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ROQUE LEOPOLDO SCHERER,
contra o Acórdão de julgamento de primeira instância que decidiu pela improcedência da
impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido assim dispõe (e-fls. 49 e seguintes):
Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR,
aos juros de mora e à multa por informação inexata na Declaração do ITR - DITR/2005,
no valor total de R$ 71.769,97, referente ao imóvel rural com Número na Receita
Federal -NIRF 4.312.961-7, com área total de 100,1ha, denominado: Sítio do Banhado
do Arroio Portão, localizado no município de São Leopoldo - RS, conforme Notificação
de Lançamento - NL de fls. 01 a 04, cuja descrição dos fatos e enquadramentos legais
constam das fls. 02 e 04.
2. Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados, especialmente a área
isenta, Área de Utilização Limitada - AUL/Área de Reserva Legal - ARL e o Valor da
Terra Nua - VTN, o contribuinte foi intimado a apresentar diversos documentos
comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente, foram listados,
detalhadamente, no Termo de Intimação, fls. 05 e 06. Entre os mesmos constam: cópia
do Ato Declaratório Ambiental - ADA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; cópia da Matrícula do Imóvel, caso exista
averbação de Área de Reserva Legal - ARL, de Reserva Particular do Patrimônio
Natural
-
RPPN ou outros tipos de AUL; cópia do Termo de
Responsabilidade/Compromisso de Averbação de ARL ou Ajustamento de Conduta;
Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com atendimento aos requisitos das Normas
Técnicas - NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os
métodos de avaliação e fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído
ao imóvel, com Grau 2 de fundamentação mínima, entre outros. Foi informado,
inclusive, que a não apresentação do laudo propiciaria a substituição do VTN informado
na DITR pelo constante do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal
- SIPT.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720365/2007-09

3. O Termo de Intimação foi elaborado em 27/08/2007 e por haverem sido improfícuas
as tentativas de notificação por via postal, foi publicado Edital de intimação, nos termos
do artigo 23, inciso Il e § 1°, incisos I e ll do Decreto n° 70.235/1972 em 11/10/2007,
considerando-se intimado o contribuinte em 26/10/2007.
4. Em virtude do não atendimento e, conseqüentemente, da ausência dos comprovantes
solicitados, a Autoridade Fiscal procedeu ã glosa da AUL e modificação do VTN,
utilizando-se valores constantes da tabela do SIPT, bem como demais alterações
conseqüentes. As razões de fato e de direito foram expostas para se proceder às
alterações.
Apurado o crédito tributário foi lavrada NL, cuja ciência, de acordo com o despacho de
fl. 13 e com base no Edital de fl. 12, foi dado ao contribuinte em 02/01/2008.
5. Em 18/01/2008 foi apresentada impugnação, fls. 15 e 16, na qual o contribuinte
alegou, em resumo, o seguinte:
5.1. Disse que não havia sido intimado para comprovar a avaliação de seu imóvel e que
ficou sabendo que deveria comprovar o VTN, por meio de laudo de avaliação, somente,
quando recebeu a NL.
5.2. Como a área é APP não tendo valor comercial foi estipulado um valor simbólico na
declaração.
5.3. Para 0 inventário o impugnante solicitou, junto à Receita Federal, Certidão
Negativa de Débitos relativa ao ITR, sendo emitida em 17/10/2007, com validade até
17/04/2008, na havendo referência a qualquer dívida anterior existente sobre o imóvel.
5.4. Havia solicitado junto à Prefeitura Municipal de Sao Leopoldo, via Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Planejamento, certidão de ARL
e certidão que comprove o VTN, consoante cartão de protocolo anexo, sendo emitida
certidão da gleba de terra comprovando tratar-se de APP deixando de ser emitida
certidão que comprove o VTN, haja vista que esta avaliação é feita por um conselho
formado por funcionários qualificados para tal, cuja próxima reunião será a partir de
março de 2008.
5.5. Na distribuição da área do imóvel da declaração consta como ARL, sendo que a
mesma se trata de APP, de acordo com a certidão municipal.
5.6. Diante do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer seja acolhida a impugnação para 0 fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
6. No final listou os documentos que acompanhou a impugnação. Juntados das fls. 17 a
31 os mesmos são: cópia de certidão negativa relativa ao ITR; de certidão emitida pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente; de escritura pública de inventariante; da
cédula de identidade e CPF do impugnante; de mapa de localização da área; entre
outros.
7. Posteriormente foi encaminhada Certidão Informativa da Prefeitura Municipal de São
Leopoldo, juntada à fl. 36 do Processo 11065720361/2007-12, que trata do ITR/2004,
cuja cópia foi juntada neste processo à fl. 35, através da qual se informa a não
possibilidade de atribuir valor da terra ao imóvel em pauta, por tratar-se de propriedade
localizada em zona rural, não sendo de competência` do município atestar seu valor.
Em seu Recurso voluntário de e-fl. 63, e seguintes, o recorrente alega em apertada
síntese, as mesmas razões de primeira instância, acrescentando o seguinte:
- preliminar de nulidade do auto de infração, em razão da área total do
imóvel não ser 100% de propriedade do recorrente, ora falecido.
- No mérito que seja descontada da área tributada a APP derivada da Lei
4.771 Código Florestal, sendo feito a respectiva proporcionalidade de
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720365/2007-09

área conforme levantamento topográfico constante nos Autos do
processo, dando provimento ao presente recurso.
É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
O espólio do recorrente alega que não teve intimação da Sra. Celita Justo Scherer,
da qual deveria ter sido intimada também para se manifestar no auto de infração, a qual teria a
detenção de 50% do imóvel.
Ocorre, que essa argumentação além de não ter sido ventilada em sede de primeira
instância, inovando em sede de recurso, não tem nenhuma comprovação do que está sendo
alegado, visto que o falecimento do recorrente transfere aos herdeiros a sua cota de
responsabilidade e do crédito fiscal ora exigido, e na época do lançamento a constatação era de
que a propriedade rural seria integralmente do contribuinte que veio a falecer.
Assim, sem razão o recorrente.
Por outro lado, em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam
às que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo. No presente caso, verifica-se que a recorrente teve
ciência de todo os fatos que estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720365/2007-09

fiscalização, bem como indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento, não
ocorrendo o cerceamento de defesa, pois o AI possui o indicativos dos critérios adotados,
quantum autuado, bem como dos elementos que constituíram a infração e que foram inclusive
objeto de questionamentos por parte do recorrente.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre oque determina a obrigação tributária, os juros
de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se
configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve
elementos que possam dar causa à nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
Portanto, afasto a preliminar
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter a arrecadação
desse imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto, inciso III, da
CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a inconstitucionalidade
do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o 313/1983,
passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do Código
Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona
rural, nos seguintes termos:
“Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sobre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720365/2007-09

§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior”.
Já os artigos 34 do CTN, explica determina quem é o sujeito passivo do imposto
exigido:
“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
DO VALOR DA TERRA NUA
O art. 33 do CTN expõe que o imposto a ser recolhido e sua base de cálculo é
determinado pelo valor venal do imóvel:
“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens
móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua
utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade”.
Diante da Legislação em vigor o valor da terra nua é apurado pelo próprio
contribuinte, apurando em documento próprio conhecido como DIAT. Assim dispõe o artigo 8o
da Lei 9.393/96:
“O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel,
observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel. 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras,
apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado
auto avaliação da terra nua a preço de mercado”
Ocorre que o Valor de Terra Nua a ser utilizado para cálculo do ITR devido, tendo
em vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de um sistema de preços de terras
a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, bem como a Portaria SRF no 447, de
28/03/2002, regulamentou o Sistema de Preços de Terras, em seus artigos 1o ao 4o.
Considerando o disposto nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396/1996, combinado com o
art. 12 da Lei 8.629/1993, tem-se por factível o arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado
com utilização do VTN médio que leve em consideração também o fator de aptidão agrícola.
Seguem os artigos:
“Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.(g.n.)
Lei 8.629/93
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720365/2007-09

Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.18356, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)(g.n.) (GRIFEI)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada MP no 2.18356, de 2001) (grifei)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)”.
Verifica-se dos autos que o contribuinte foi intimado a apresentar diversos
documentos comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente, foram listados,
detalhadamente, no Termo de Intimação. Entre os mesmos constam: cópia do Ato Declaratório
Ambiental-ADA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA; cópia da Matrícula do Imóvel, caso exista averbação de Área de Reserva Legal -
ARL, de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN ou outros tipos de AUL; cópia do
Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação de ARL ou Ajustamento de Conduta;
Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com atendimento aos requisitos das Normas Técnicas -
NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os métodos de avaliação e fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel, com Grau 2 de
fundamentação mínima, entre outros. Foi informado, inclusive, que a não apresentação do laudo
propiciaria a substituição do VTN informado na DITR pelo constante do Sistema de Preços de
Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
Sem nenhuma prova em contrário embasada em laudo técnico a fiscalização
utilizou os valores referencias do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal –
SIPT.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
No tocante à exclusão das áreas de preservação ambiental da incidência do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -ITR, cabe observar os requisitos estipulados para
tal exoneração previstos na alínea 'a', no inciso II, no §1o, e no art. 10, da Lei no 9.393/96, que até
18 de julho de 2013, apresentava a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720365/2007-09

II área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação permanente
e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação
dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Assim, ao analisar a composição da base de cálculo para apuração do ITR nos
termos do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir que podem ser excluídas da tributação as
áreas protegidas e de interesse de preservação ambiental, como APP e ARL, nos termos da
referida lei. Todavia, para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da
base de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos na Lei no 4.771/65,
o contribuinte deveria, obrigatoriamente, apresentar o ADA ao IBAMA dentro do prazo
normativo, nos termos do parágrafo 1o, art. 17-O, da Lei no 6.938 de 31 de agosto de 1981 (com
redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000).
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000) § 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar
do ITR é obrigatória. (redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000.
Com relação ao ADA, sua exigência, inicialmente embasada em Instrução
Normativa - IN/SRF e amplamente questionada, tem como base legal a lei n° 10.165/2000,
alterando a lei n° 6.938/1981:
“Art 1°- Os artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-G, 17-H, 17-1 E 17-O da lei art. 6.938,
de 31 de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo V11 da
lei n” 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1” A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR e obrigatório.
”
Entretanto, o ADA poderia ser substituído por documento emitido por outro órgão
ambiental que pudesse comprovar a veracidade das alegações pelo recorrente. Ocorre que, a
recorrente apresentou somente uma certidão municipal e mapa (e-fl. 28 e seguintes), que no
presente caso não tiveram o condão de afastar as informações do lançamento, necessárias para
configurar inclusive a isenção pretendida, bem como não houve informação de que área á
preservação permanente, sendo que se fosse para o total da área lançada, inexiste informação por
órgãos oficiais.
Além disso, não houve referência quanto ao ADA protocolado no IBAMA no
prazo legal para o exercício em pauta, ou até fora do prazo devido, muito menos foi apresentado,
o que lhe permitiria a isenção do ITR. Em razão disso, a pretensa área não deveria estar
declarada como isenta, pois, não estava amparada para essa concessão, fato que configura
declaração incorreta.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720365/2007-09

“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão o recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para não acolher as
preliminares arguidas e no mérito negá-lo provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital